Tribunal: TJMT
Processo: 1009720-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009720-59.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Dano Ambiental, Governador]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE REFLORESTADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 06.013.811/0001-03 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (IMPETRADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TEMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A 5a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO EXTRAPOLADO – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO VIOLADO –SOBRESTAMENTO DE VOTAÇÃO DE PROJETO DE LEI – INVIABILIDADE – VERIFICAÇÃO SE A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA REDUZIRA O VALOR DA TAXA FLORESTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação.

Em se tratando de processo administrativo, deve-se aplicar os prazos para análise previstos na Lei Estadual no 7.692/2002.

Não incide os prazos previstos no art. 36 da Lei Estadual no 7.692/2002, haja vista que não se trata de simples informação ou ato de mero expediente no curso do procedimento.

Nos termos do art. 37 da Lei no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias.

Não está caracterizada a demora injustificada para apreciação de procedimentos administrativos quando esse prazo não é extrapolado.

Mostra-se inviável o
sobrestamento do regular trâmite de votação de Projeto de Lei, pois tal determinação pode implicar, em violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

Para apurar se de fato a alteração legislativa reduzira o valor da taxa florestal, de modo que, o valor arrecadado seria insuficiente para cobrir os custos de reposição florestal, se mostraria necessária a realização de dilação probatória, incabível em ação mandamental.

Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
ASSOCIACAO DE REFLORESTADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e
pelo
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na não apreciação de requerimento administrativo de suspensão da votação do Projeto de Lei Complementar no 20/2021, no prazo de cinco dias.

Aduz que, o Projeto de Lei Complementar no 004/2019, propunha alterações na Lei Complementar no 233/2005, que dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Mato Grosso, de modo que, o parecer da Comissão Especial fora pela rejeição da proposta.

Sustenta que, submetido à votação, o Projeto de Lei foi aprovado pela Casa de Leis, na sessão do dia 15/04/2020; todavia, encaminhado ao Chefe do Executivo, após o parecer da Procuradoria Geral do Estado, o Governador proferiu decisão pelo veto, ao que tudo indica, em razão do vício de iniciativa da proposta.

Argumenta que, mediante iniciativa do poder Executivo, foi encaminhado o Projeto de Lei Complementar no 20/2021, que possui como objeto, promover alterações legislativas, quanto à política florestal local.

Assevera que, antes da votação do Projeto de Lei Complementar, deve ser observada a necessidade de Estudo Prévio de Impacto Ambiental.

Assegura que, conforme informação prestada pela Secretaria de Fazenda, a alteração legislativa, reduziria o valor da taxa florestal, de tal modo que, o valor arrecadado seria insuficiente para cobrir os custos de reposição florestal.

Argui que, não obstante o protocolo de requerimento administrativo, suscitando os argumentos ora vertidos, os Impetrados se mantiveram inertes, pelo prazo de mais de trinta dias, o que violaria, a seu ver, o direito de petição e de se obter uma resposta do Ente Público.

Alega que, a Administração Pública tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, sob pena de violação ao direito líquido e certo do requerente.

Ao final, pugna pela concessão da segurança, para suspender da votação do Projeto de Lei Complementar no 20/2021 até a análise do requerimento administrativo protocolado pela impetrante, bem como determinar que seja estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias para análise do pedido formulado na esfera extrajudicial..

A liminar pleiteada na inicial foi indeferida (id. 89725479) e essa decisão foi mantida quando da analise do pedido de reconsideração (Id. 91240452).

O
ESTADO DE MATO GROSSO e a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
manifestaram nos autos, oportunidade em que arguiram a impossibilidade de
controle abstrato de lei por mandado de segurança,
necessidade de dilação probatória, e impugnaram integralmente os fundamentos apresentados na exordial (Id. 90711508 e 91248972).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (id. 94726464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não vislumbro no caso concreto. Vejamos.

Ressai dos autos que a Impetrante a Impetrante ajuizou o presente
mandamus
apontando a prática de ato ilícito perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
consistente na não apreciação, no prazo de cinco dias, do requerimento administrativo, onde se pleiteou a suspensão da votação do Projeto de Lei Complementar no 20/2021.

Sobre o assunto, sabe-se que
o artigo 5o, da Lei Maior assegura a todos o direito de peticionar na esfera administrativa, bem como o direito de obter resposta, a qual deve ser dada em tempo razoável,
em respeito ao princípio da duração razoável do processo.

Vejamos a Legislação:

“Art. 5o
[...]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [...]”.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

In casu,
verifica-se das provas colacionadas aos autos que, a impetrante protocolou, em 07/05/2021, os requerimentos prante a Assembleia Legislativa (Id. 89564478) e Governo do Estado (Id. 89564479), solicitando a suspensão da votação do Projeto de Lei Complementar no 20/2021.

Na inicial do presente remédio constitucional, protocolada em 07/06/2021, a impetrante afirma que o prazo limite para a análise e prolação de decisão relativo ao requerimento administrativo seria de cindo dias, conforme prevê o artigo 36, da Lei Estadual no 7.692/2002, o qual teria sido extrapolado e não observado.

No entanto,
e
m que pese o esforço argumentativo de que os requerimentos deveriam ser apreciados em cinco dias, evidencia-se que esse prazo somente se aplica para análise de requerimento simples, relativo à
simples informação ou ato de mero expediente, protocolado em
procedimento administrativo já em curso, o que, não guarda qualquer relação com o caso em apreço, tendo em vista que se trata de procedimento novo iniciado pelo impetrante.

Vejamos a legislação:

“Art. 36.
Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

[...]

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 ( cinco) dias; [...]”.

Outrossim, pela leitura da Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, é possível contatar que o prazo
máximo para análise de qualquer pedido protocolado na esfera extrajudicial, como no caso dos autos, é de 120 (cento e vinte) dias, como cito:

“Art. 37

O prazo máximo para decisão
de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120
( cento e vinte) dias,
se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

Na hipótese, verifica-se que entre a data do protocolo do requerimento administrativo (
07/05/2021
) e o ajuizamento da ação mandamental (07/06/2021) transcorreu apenas 30 (trinta) dias, não sendo, dessa forma, extrapolado o
prazo
máximo de 120 (cento e vinte) previsto no citado dispositivo legal.

Por esse motivo, não há que se falar em inobservância ao princípio da razoável duração do processo, e nem que as autoridades indigitadas como coatoras não observaram os princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

Nesse sentido vejamos jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL C/C REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – NÃO TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANALISAR O PEDIDO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM. 1. Em se tratando de processo administrativo, deve-se aplicar a Lei Estadual no 7.692/2002. A referida lei estadual, ao tratar dos prazos para análise dos processos administrativos, estabelece como prazo máximo para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados como sendo 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o art. 37. 2.
Não incide os prazos previstos no art. 36 da Lei Estadual no 7.692/2002, haja vista que não se trata de processo simples informação ou ato de mero expediente
. 3. Não está caracterizada a demora injustificada para apreciação de procedimentos administrativos. Pelos mesmos fundamentos, não há que se falar em ofensa ao direito do interessado em obter uma resposta do poder público ou ainda ofensa ao princípio da duração razoável do processo, o qual se encontra previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Carta Magna. 4. Recurso de Apelação provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença retificada para denegar a ordem”.
(TJMT - N.U 1013750-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Em relação ao pedido para determinar o
sobrestamento do regular trâmite de votação de Projeto de Lei, insta consignar que tal determinação seria inviável, pois implicaria em violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal.

Nessa vertente já se pronunciou a Suprema Corte de Justiça:

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE. [...]
A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico
. [...]” (STF - MS 32.033/DF, Plenário STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 20/06/2013).

No que tange ao argumento de que a alteração legislativa reduziria o valor da taxa florestal, de tal modo que, o valor arrecadado seria insuficiente para cobrir os custos de reposição florestal, tenho que para a sua apreciação seria necessária a realização de dilação probatória, incabível em sede de ação mandamental.

A propósito, colaciono precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE EMPENHO DOS VALORES DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO – PREJUDICIAIS DE NULIDADE POR ATECNIA DO COMANDO JUDICIAL – DECISÃO SURPRESA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO DA PRESCRIÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – PREJUDICIAIS ACOLHIDAS – SENTENÇA ANULADA
[...]
A inadequação da via eleita em razão da necessidade de
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
enseja a extinção do
MANDADO
de
SEGURANÇA
sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o da Lei n.o 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC
[...]”
(TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. DESCLASSIFICAÇÃO. PROPOSTA CONSIDERADA INEXEQUÍVEL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MATÉRIA QUE DEMANDA
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA
MATIDA. [...] -
Por mais que o apelante sustente que a sua proposta seja exequível, tal conclusão, para ser segura, a ponto de configurar direito líquido e certo, exige ampla
dilação

probatória
, sobretudo por se tratar de matéria eminentemente técnica, incabível na via eleita,
consoante firme orientação deste Tribunal, bem como deste Colegiado. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(TJRS - Apelação Cível, No 70080033392, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 13-02-2019)

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação doa ordem mandamental.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022